Tribunal: TJBA
Processo: 8180682-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180682-87.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARCIA CRISTINA BEISL VIEIRA DE MELO Advogado(s): FLORIMAR DOS SANTOS VIANA, DARLAN DA SILVA SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES NÃO SUSCITADAS. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o benefício de auxílio-doença comum para a espécie acidentária e conceder o pagamento do benefício no período de 12.10.2022 a 08.11.2022. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante tem direito ao recebimento de diferenças financeiras decorrentes da conversão do benefício no período de 09.11.2022 a 09.11.2023; (ii) saber se é cabível o pagamento em dobro do benefício previdenciário referente ao período de 12.10.2022 a 08.11.2022. III. Razões de decidir 3. A legislação previdenciária não estabelece distinção entre o coeficiente de cálculo do auxílio-doença comum e do acidentário, correspondendo ambos a 91% do salário de benefício, não havendo, portanto, diferença financeira a ser paga à segurada. 4. A conversão da espécie do benefício possui relevância para fins de estabilidade provisória e depósitos de fundo de garantia, mas não altera o valor nominal da prestação previdenciária paga pela autarquia. 5. O direito previdenciário rege-se pelo princípio da legalidade estrita, inexistindo previsão legal para o pagamento em dobro de prestações atrasadas, razão pela qual as sanções punitivas previstas no direito civil ou do consumidor são inaplicáveis ao caso. 6. A responsabilidade da autarquia previdenciária limita-se ao pagamento das parcelas devidas com a respectiva recomposição financeira e aplicação de juros moratórios, observando-se os índices oficiais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A conversão de auxílio-doença comum em acidentário não gera direito a diferenças salariais, visto que ambos possuem o mesmo coeficiente de cálculo. 2. É incabível a condenação da autarquia previdenciária ao pagamento em dobro de benefícios atrasados por absoluta ausência de previsão legal, sujeitando-se a dívida apenas aos encargos moratórios oficiais." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 61 e 118; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 5º; EC 113/2021, art. 3º; EC 136/2025, art. 3º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000241-88.2008.8.05.0224, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, pub. 10.12.2025; STJ, Súmula 111. Vistos, relatados e discutidos os autos da remessa necessária nº 8180682-87.2023.8.05.0001, em que figura como apelante MARCIA CRISTINA BEISL VIEIRA DE MELO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora: